Tribunal: TJPA
Processo: 0814032-60.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814032-60.2021.8.14.0006

APELANTE: FRANK WILSON DA SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0814032-60.2021.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: FRANK WILSON DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: DR. ALEX LOBO ALVES OAB/PA 21.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FRANK WILSON DA SILVA MARTINS contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), em razão da subtração de uma bicicleta mediante grave ameaça, em concurso com agente não identificado. A defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando a negativação dos antecedentes; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação da circunstância judicial dos antecedentes está devidamente fundamentada na existência de condenação anterior por roubo majorado, cuja sentença transitou em julgado antes do julgamento do presente feito, sendo os fatos anteriores aos aqui apurados, o que justifica o acréscimo de 1/8 (um oitavo) na pena-base, em conformidade com critérios objetivos e a Súmula nº 23 deste Tribunal.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ, que admite a valoração negativa dos antecedentes quando há elementos concretos, como certidão de condenação anterior válida e não utilizada para reincidência.

5.

O pedido de substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica não pode ser conhecido nesta fase, pois se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de condenação anterior por fato anterior ao crime julgado justifica a negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

A definição sobre concessão de prisão domiciliar ao sentenciado em regime semiaberto compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 09.03.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0814032-60.2021.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: FRANK WILSON DA SILVA MARTINS

ADVOGADO: DR. ALEX LOBO ALVES OAB/PA 21.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FRANK WILSON DA SILVA MARTINS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 5 (cincos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 23517197) em resumo, que no dia 11/10/2021 por volta 16h, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (uma) bicicleta de marca Caloi Vulcan A29, cores preta e laranja de propriedade de João Paulo Rocha Oliveira.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23517283), contra qual a defesa recorreu (ID nº 23949261 p. 1-4) pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal. Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica por ter sido sentenciado em regime semiaberto.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 24566674 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e
seu improvimento
(ID nº 25287977 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo somente a vetorial antecedentes considerada desfavorável:

“
(...)

antecedentes
: consta para o acusado uma sentença penal condenatória por crime de roubo majorado, proc. n. 0813527-69.2021.8.14.0006, 4ª Vara criminal de Ananindeua, com trânsito em julgado em 22/07/2023, ou seja, após os fatos relativos a esse processo – circunstância desfavorável;

(...)

Verificando-se a presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedentes), considerando que referido processo refere-se à fatos ocorridos anteriormente (09/09/2021) à data do cometimento do presente delito (11/10/2021), bem como transitou em julgado em 22/07/2023, antes do julgamento da presente ação (01/11/2024), não havendo, portanto, motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Pedido de
prisão domiciliar com monitoramento
.

O apelante pleiteia a concessão
de prisão domiciliar com monitoração eletrônica
.

Contudo, entendo que
não
merece prosperar.

É cediço que
tal situação deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025